Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelante, ELZA SOUSA SANTOS E OUTRO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA E OUTRO (ID 17710900).